Tribunal: TJPA
Processo: 0009906-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009906-32.2014.8.14.0301
APELANTE: GLEIDSON WASHINGTON FERNANDES COSTA, ECIDIONEIDES MARIA FERNANDES, BANPARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, BANPARÁ

APELADO: BANPARÁ, GLEIDSON WASHINGTON FERNANDES COSTA, ECIDIONEIDES MARIA FERNANDES

REPRESENTANTE: BANPARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº
0009906-32.2014.8.14.0301

APELADOS/APELANTES:
GLEIDSON WASHINGTON FERNANDES COSTA E ECIDIONEIDES MARIA FERNANDES

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS

APELANTE/APELADO:
BANPARÁ

ADVOGADO: PAULO ARÉVALO- OAB/PA 10.676

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS POR INTERDITADO. NULIDADE. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EMPRESTADOS.

I.

Cinge- se controvérsia recursal sobre a nulidade de três contratos consignados celebrados por agente absolutamente incapaz, bem como sobre os seguintes pontos: a condenação ao Banco do Pará a pagar danos morais ao autor; a determinação para que o autor devolva o capital efetivamente disponibilizado, descontando as quantias já pagas.

II.

Para que o negócio jurídico seja válido, são necessários certos requisitos previstos no art. 104 do CC/02, entre eles, a capacidade do agente.

III.

Consta nos autos que a sra. Ecidioneides Maria Fernandes foi nomeada curadora definitiva do sr. Gleidson Washington Fernandes Costa em 05/11/2010, através do processo n° 0014891220108140301, oriundo da 1° Vara Cível de Belém.

IV.

Além disso, consta
divergência entre os fatos alegados pelo autor da inicial e o réu, posto que o primeiro afirma a má-fé do Banco, pois constava na Carteira de Identidade sua condição de Interditado, enquanto o Banco afirma a inexistência do conhecimento dessa informação.

V.

Percebe-se que na celebração dos dois primeiros contratos, ainda não constava no RG a informação de que o contratante era interditado – sendo este o documento que o Banco teve acesso- de modo que caberia à curadora informar ao banco a mencionada situação, o que não ocorreu.

VI.

É
certo que que o negócio jurídico efetuado não preenche os ditames legais de validade, faltando um dos requisitos essenciais à validade do ato, qual seja, a capacidade do agente para que ele pudesse manifestar sua vontade, sendo certo que o consentimento é elemento sem o qual o ato negocial padece de nulidade.

VII.

Por fim, em sede de apelação, o sr. Gleidson Washington assevera que o valor arbitrado a título de danos morais, no
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), é insuficiente diante do grave prejuízo sofrido. Porém,
entendo que o valor arbitrado foi justo, pois não pode ser fixado com o objetivo de compensar o montante que o autor terá que devolver ao banco.

VIII.

Em conclusão, é certo que os contratos de empréstimos consignados são nulos, em razão de serem celebrados quando já havia a sentença de interdição do contratante, o que impõe a o retorno ao
status quo ante
, nos termos do art.182 do CC/02, ou seja,
restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
, admitindo-se a devida compensação em relação as parcelas já devidamente adimplidas.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
GLEIDSON WASHINGTON FERNANDES COSTA; ECIDIONEIDES MARIA FERNANDES
e pelo
BANPARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, que nos autos da
Aço de declaraço de nulidade de negócio jurídico c/c Indenizaço por Danos Morais
, julgou parcialmente procedente a ação, bem como

a reconvenção apresentada pelo BANPARÁ.

Historiando os fatos, Gleidson Washington Fernandes Costa, por meio da sua curadora Exidioneides Maria Fernandes, ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que em 28/09/2010 foi interditado por meio de sentença judicial transitado em julgado e que tal condição consta na sua carteira de identidade.

Contou que mesmo interditado, o requerente celebrou três contratos de crédito bancário junto ao BANPARÁ
,, quais sejam:

1) Crédito Consignado n. 2055121, no valor de R$6.190,17, a ser pago em 36 parcelas de R$230,00; 2) Crédito consignado n. 2145557, no valor de R$13.704,93, a ser pago em 32 parcelas de R$552,24 e, por final, 3) crédito consignado n. 2543286, no valor de R$20785,32, a ser pago em 60 parcelas de R$574,10.

Salienta o autor, que nos 3 contratos acima apontados, no campo referente à qualificação do cliente, consta como documento apenas o CPF do requerente e, apensar de tratar de crédito consignado, tendo inclusive sido assinada a autorização para a consignação do desconto em folha de pagamento, as prestações não constam do comprovante de pagamento do requerente, mas são efetuados saques diretamente de sua conta e, por final, requer a procedência da ação, para que seja declarada por sentença a absoluta nulidade dos negócios celebrados entre o requerente e o requerido e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O BANPARÁ apresentou reconvenção (id n° 1447515), no qual, em resumo, alegou que a curadora foi omissa ao não comunicar ao Banco requerido a existência da curatela e que o autor efetivamente usufruiu do dinheiro dos empréstimos. Assim, requereu que a procedência da reconvenção para condenar o reconvindo à devolução do capital disponibilizado, acrescido de juros e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1447530, que julgou a ação nos seguintes termos:

ISSO POSTO, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido por Gleidson Washigton Fernandes Costa em face do Banpará, e também, julgo parcialmente procedente a reconvenço proposta pelo Banpará contra Gleidson Washigton Fernandes Costa para o fim de:

-
Anular

declarar nulo o contrato objeto da demanda
e:

- CONDENAR
o réu a pagar (danos morais) ao autor o valor de sete mil reais (R$7.000,00), valor este a ser corrigido monetariamente (tabela do TJ/PA) desde a presente data (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do arbitramento (súmula 54 do STJ);

- CONDENAR
o réu a no efetuar qualquer desconto nos os proventos de aposentadoria do Reclamante, no que refere a este contrato de consignaço em pagamento, ressalvando a proibiço da realizaço desta espécie de contrato sem as observâncias legais em decorrência da peculiar situaço do autor.

Determino
que o autor devolva o capital efetivamente disponibilizado nos 3 empréstimos, acrescido de correço monetária, utilizando a tabela do TJ/PA, descontado, obviamente, das quantias já pagas.

Determino
que o réu retire o nome do autor dos cadastros demeritórios do SPC e Serasa em relaço aos 3 contratos nulos.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas em igual proporço, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015. Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos procuradores, os quais fixo em 10% do valor da condenaço, tudo conforme o § 2º do art. 85 do CPC/2015, saliento que deverá observar a justiça gratuita.

Inconformado, GLEIDSON WASHINGTON COSTA interpôs recurso de apelação (id n° 1447532).

Em suas razões, afirma que a sentença foi prolatada de modo que deixou a situação do autor mais gravosa, pois apesar de ter declarado nulo o negócio jurídico, determinou a devolução do capital que não mais dispõe.

Aponta que o banco réu realizou um negócio jurídico com pessoa absolutamente incapaz, por sua culpa exclusiva, e gerou um superendividamento do autor, que pôs em grave risco a sua situação financeira.

Assevera que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado a título de dano moral, não atende ao binômio do caráter retributivo e educativo da indenização.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau no que concerne ao valor do dano moral, majorando-o para vinte salários mínimos.

Na sequência, o BANPARÁ também interpôs recurso de apelação (id n° 1447533).

Em suas razões recursais, alega que o autor afirmou na inicial que era interditado e que em seu contracheque há expressa informação de que era reformado, e que tal informação, por si só, já indicaria ao banco réu sua condição de interditado, de modo que configura a má fé do banco na concessão de empréstimos.

No entanto, o silogismo travado (reforma= interdição) não guarda qualquer pertinência temática, posto que a Lei n° 6.880/80, que dispõe sobre o estatuto dos militares, enumera várias causas de reforma de militar, não só a incapacidade civil.

Assevera que, contrariamente ao que diz o apelado, no documento utilizado pelo autor na celebração do negócio jurídico, não há qualquer indicação de que era interditado, o que corrobora com a boa-fé objetiva do banco.

Na sequência, afirma que a curadora foi omissão ao não comunicar o banco sobre a existência de curatela. Além disso, ressalta o fato de que os valores relativos aos empréstimos foram efetivamente usufruídos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, declarando a legalidade da contratação feita e afastar o dano moral arbitrado.

GLEIDSON WASHINGTON COSTA apresentou contrarrazões (id n° 1447535).

Conforme certidão de id n° 2708436, o BANPARÁ não apresentou contrarrazões.

Determinado o seu encaminhamento para manifestação do Órgão Ministerial, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (id n° 2729886).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Primeiramente, ressalto que há a interposição de dois recursos, um por parte de Gleidson Washington Costa (id n° 1447532) e outro por parte do BANPARÁ (id ° 1447533). No entanto, ambos discutem sobre a anulação dos contratos consignados e sobre a devolução dos valores emprestados, de modo que irei analisá-los conjuntamente, fazendo as distinções referentes a cada recurso, se necessário.

Cinge- se controvérsia recursal sobre a nulidade de três contratos consignados celebrados por agente absolutamente incapaz, bem como sobre os seguintes pontos: a condenação ao Banco do Pará a pagar danos morais ao autor; a determinação para que o autor devolva o capital efetivamente disponibilizado, descontando as quantias já pagas.

Pois bem.

Antes de
analisar o caso concreto
, é válido ressaltar que o negócio jurídico é uma situação jurídica derivada do elemento volitivo (vontade humana), cujo resultado é pretendido pelas partes e tem nítido cunho de satisfação de interesses privados, de modo que a exteriorização da vontade é a nota característica do negócio jurídico.

Sabe-se que a lei exige certos requisitos previstos no art. 104 do CC/02 para que o negócio jurídico seja considerado válido, a saber:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Sobre o primeiro requisito, tem-se o agente capaz, ou seja, deve ser respeitado as hipóteses de incapacidade absoluta e relativa previstas nos art. 3° e 4° do CC/02.

Avançando no assunto, além dos requisitos de existência e validade do negócio jurídico, o Código Civil também disciplina sobre as nulidades e anulabilidades que podem atingir o negócio jurídico. Sobre a nulidade, suas hipóteses estão previstas no art. 166, e de modo geral, ocorre quando há violação a um dos requisitos de validade estabelecidos pelo art 104 do CC, supramencionado. Vejamos o teor do art. 166:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Ou seja, havendo uma das hipóteses mencionadas acima, a nulidade do negócio jurídico é medida que se impõe.

Nos termos do disposto no inciso II do artigo 3º do Código Civil (redação original, anterior à edição da Lei nº 13.146/2015), são absolutamente incapazes “
os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos
”, de modo que torna nulo o negócio jurídico realizado no caso concreto, pois nos termos inciso I do artigo 166 do Código de Civil, é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz.

Para a
solução
da presente lide, é necessário deixar claro três aspectos:

O primeiro: consta nos autos que a sra. Ecidioneides Maria Fernandes foi nomeada curadora definitiva do sr. Gleidson Washington Fernandes Costa em 05/11/2010, através do processo n° 0014891220108140301, oriundo da 1° Vara Cível de Belém (pág. 16 do id n° 14477459 – fls. 18).

Segundo: foram celebrados três contratos de empréstimos consignados entre o sr. Gleidson Washington Fernandes Costa e o BANPARÁ, a saber:

1)

Crédito Consignado n° 2055121 – datado em 11/11/11 (pág. 21- id n° 1447459 -fls. 23) - valor: R$ 6.190,17

2)

Crédito Consignado n° 214557 – datado em 01/03/12 (pág. 4- id n° 1447460 -fls. 33)- valor: R$ 13.704,93.

3)

Crédito Consignado n° 2543286– datado em 21/02/13 (pág. 13- id n° 1447460 -fls. 42)- valor: R$ 20.785,32.

4)

E o terceiro aspecto: há divergência entre os fatos alegados pelo autor da inicial e o réu, posto que o primeiro afirma a má-fé do Banco, pois constava na Carteira de Identidade sua condição de Interditado, enquanto o Banco afirma a inexistência do conhecimento dessa informação.

No entanto, ao analisar os documentos anexados aos autos, apesar da curatela ter se tornado definitiva em setembro de 2010 (pág. 17 do id n° 1447459), a carteira de identidade que consta tal informação somente foi emitida em 23/07/2012, conforme RG juntado pelo próprio autor (pág. 18, id n 14477459).

Além disso, o BANPARÁ, juntou a cópia dos contratos de empréstimo consignado, acompanhados dos documentos apresentados no momento da contratação, entre os quais consta a carteira de identidade do sr. Gleidson Costa, sem a informação de interdição, emitida em 04/04/2002 (pág. 29 n° 1447520) e outra, também com a ausência da informação da interdição, emitida em 07/10/09 (pág. 5 do id n° 1447521).

Sendo assim, através da análise dos documentos, percebe-se que na celebração dos dois primeiros contratos, ainda não constava no RG a informação de que o contratante era interditado – sendo este o documento que o Banco teve acesso- de modo que caberia à curadora informar ao banco a mencionada situação, o que não ocorreu.

No entanto, apesar dos acontecimentos mencionados supra,
não há dúvidas de que na
data da contratação dos empréstimos, o autor já era incapaz, pois tal fato ocorreu em 2010. Portanto, inválido é qualquer contrato que tenha celebrado com o réu, nos termos do artigo 166, I, do Código Civil.

Destarte, o fato do Banco não ter sido informado sobre a incapacidade do autor é capaz de afastar a má-fé do réu, mas não torna válido o contrato celebrado, pois cabe a ele o risco do negócio
.

Sendo assim, é certo que que o negócio jurídico efetuado não preenche os ditames legais de validade, faltando um dos requisitos essenciais à validade do ato, qual seja, a capacidade do apelante para que ele pudesse manifestar sua vontade, sendo certo que o consentimento é elemento sem o qual o ato negocial padece de nulidade.

Dessa maneira, celebrado o contrato com pessoa absolutamente incapaz sem a participação da Curadora,
desde antes da data da feitura do contrato de empréstimo,
impõe-se a decretação da nulidade da avença, uma vez não ser possível confirmar-se negócio jurídico nulo (art. 169 do CC).
Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais nacionais:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EFEITOS DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO SOBRE AS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO INTERDITANDO A SEUS ADVOGADOS NO PRÓPRIO PROCESSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO APRESENTADA PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO INTERDITANDO. NÃO OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DO MANDATO.
A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POSSUI NATUREZA CONSTITUTIVA. EFEITOS EX NUNC
. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 682, II, DO CC AO MANDATO CONCEDIDO PARA DEFESA JUDICIAL NA PRÓPRIA AÇÃO DE INTERDIÇÃO.

NECESSIDADE DE SE GARANTIR O DIREITO DE DEFESA DO INTERDITANDO. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER APRESENTADA PELO INTERDITANDO. ATO PROCESSUAL QUE EXIGE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO APÓS A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. NULIDADE.
ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS ANTES DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO.

1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela, com efeitos ex nunc.

(...)

6. Nulidade do negócio jurídico realizado pelo interdito após a sentença de interdição.

7. Preclusão da matéria relativa aos atos processuais realizados antes da negativa de seguimento ao recurso de apelação.

8. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1251728/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 23/05/2013)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATANTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO
.

- Os contratos assinados antes de 27 de agosto de 2007 não são nulos (fls. 81/94), pois à época das referidas contratações não estava comprovada a incapacidade civil do tomador de empréstimos, devendo ser julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade dos referidos atos e negócios jurídicos.

- Por outro lado, no que tange os contratos firmados com a instituição financeira após a interdição do autor, estes sim devem ser abarcados pela nulidade pleiteada pelo autor/apelado.

DECISÃO (...)

Os contratos assinados antes de 27 de agosto de 2007 não são nulos (fls. 79/94), pois à época das referidas contratações não estava comprovada a incapacidade civil do tomador de empréstimos, devendo ser julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade dos referidos atos e negócios jurídicos(...)
Por outro lado, no que tange os contratos firmados com a instituição financeira após a interdição do autor, estes sim devem ser abarcados pela nulidade pleiteada pelo autor/apelado.

Isso porque a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei (artigo 104, do Código Civil).

Não observadas as condições de validade, o ato é nulo, a teor do que preceitua o art. 166, do Código Civil
,
(...)

Desse modo, resta indene de dúvida que, na data da contratação dos

empréstimos, o autor já era incapaz. Portanto, inválido é qualquer contrato que tenha celebrado com o réu, nos termos do artigo 166, I, do Código Civil.

Destarte, ainda que o apelante não fosse informado sobre a incapacidade da parte autora, à época da contratação, é dele o risco do negócio. Depois, tinha o mesmo o dever de diligenciar e se certificar sobre a capacidade mental do apelado, antes da suposta avença
. (...)

(2015.03543596-36, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-29, Publicado em 2015-09-29)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE DE AGIR. DIALETICIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS/EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INTERDITADO.
AVENÇAS CELEBRADAS ANTES DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
. INCAPACIDADE À EPOCA DA REALIZAÇÃO DOS ATOS DEMONSTRADA
. DANO MORAL. NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA. MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 5. Na hipótese discutida, o autor teve sua incapacidade declarada por não poder exprimir sua vontade em virtude de distúrbio cognitivo, desorientação, comprometimento da memória, quadro demencial progressivo, dentre outros sintomas neurológicos irreversíveis. 6
. Tendo a parte autora celebrado ato para o qual estava categoricamente incapacitada (empréstimo), em momento posterior à sentença de interdição e edital de conhecimento, notória a nulidade do contrato materializado sem o acompanhamento/chancela do curador responsável(..._)

(Acórdão 1102848, 07198928320178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR PESSOA INTERDITADA SEM O CONSENTIMENTO DE SUA CURADORA. INCAPACIDADE PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL. NULIDADE RECONHECIDA. Nulidade das contratações. Considerando a verossimilhança dos fatos alegados pela parte autora, bem como a inexistência de qualquer prova que afaste o alegado, o que competia ao réu em razão do disposto do art. 373, II, do CPC/15, é de ser declarada a nulidade das contratações com relação à autora, pessoa incapaz.
Incidência do contido nos arts. 104, inc. I e 166, inc. I, ambos do CCB. Não há falar em enriquecimento sem causa da autora, primeiro porque não há prova de que tenha se beneficiado dos empréstimos e, segundo, porque apenas declarada a nulidade do contrato em relação à autora, nada impedindo que, por se tratar de conta-corrente conjunta, o espólio venha a responder de forma solidária pela dívida do falecido, responsável pelas contratações. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080933088, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 30-05-2019)[0]

Sendo assim, diante da nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes e comprovado que o valor do empréstimo foi revertido em favor do incapaz, conforme consta no próprio recurso de apelação do sr. Gleidson Washington (pág. 3 do id n° 1447532), nos termos do art. 181 e 182 do CC/02, impõe-se o retorno ao
status quo ante
, vejamos:

Art. 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga.

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Por essa razão, uma vez reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se, como decorrência lógica, a restituição dos valores descontados na folha de pagamento do Autor, bem como a devolução do valor disponibilizado na conta bancária deste em virtude do empréstimo, admitindo-se a devida compensação em relação as parcelas já devidamente adimplidas.

Diante de tudo o que foi exposto, nenhum argumento levantado pelo Banpará em sede de apelação merece ser acolhido, pois é nítido a nulidade do negócio jurídico celebrado, pois a incapacidade do autor é anterior a celebração dos contratos, ainda que o banco não tivesse conhecimento da situação, pois é seu o risco do negócio.

Por fim, em sede de apelação, o sr. Gleidson Washington assevera que o valor arbitrado a título de danos morais, no
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), é insuficiente diante do grave prejuízo sofrido.

Sobre o dano moral preleciona o Jurista Silvio Venosa: “Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade”. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização.

No caso em tela, entendo que o valor arbitrado foi justo, diante de todos os fatos já relatados no voto, que comportam relação à ausência de informação da curadora ao Banco da condição de interditado do ora apelante, bem como pelo fato de que esta condição somente ter sido registrada na carteira de identidade após os dois primeiros contratos. Sendo assim, o valor a ser arbitrado não pode ser fixado com o objetivo de compensar o montante que o autor terá que devolver ao banco.

Sendo assim, em conclusão, é certo que os contratos de empréstimos consignados são nulos, em razão de serem celebrados quando já havia a sentença de interdição do contratante, o que impõe a o retorno ao
status quo ante
, nos termos do art.182 do CC/02, ou seja,
restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
, admitindo-se a devida compensação em relação as parcelas já devidamente adimplidas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, 16 de março de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/03/2020